Tribunal: TJPA
Processo: 0023991-09.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023991-09.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS BARROS DOS REIS, ADELSON LIMA DOS SANTOS, VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0023991-09.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: LUCAS BARROS DOS REIS; ADELSON LIMA DOS SANTOS; VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II e V E § 2º-A, I C/C ART. 69, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0023991-09.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: LUCAS BARROS DOS REIS; ADELSON LIMA DOS SANTOS; VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
LUCAS BARROS DOS REIS, ADELSON LIMA DOS SANTOS, VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos nos Arts. 157, § 2º, II e V E § 2º-A, I c/c Art. 69, do CP, respectivamente às penas de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, em regime fechado; 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; 13 (treze) anos, 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4630405) que em 25/09/2017, por volta das 15h40min., a vítima Luanda Santos Vianna Nascimento chegava em sua moradia localizada na Rua Barão de Mamoré e ao descer do seu veículo Marca: Gol, Cor: Preta, Placa: NSN-9128 Belém, munidos com uma arma de fogo, foi abordada pelos Apelantes, os quais mediante grave ameaça anunciaram o assalto e ordenaram que entrasse novamente no carro.

A ofendida foi colocada no banco do carona, e os Recorrentes passaram a percorrer diversas ruas da capital, momento em que a colocaram para fora do veículo na Praça Bruno de Menezes.

Consta que além do automóvel foram subtraídos da vítima uma bolsa contendo maquiagem, um cordão metálico e dois assentos infantis.

Após este delito, por volta das 17h, a ofendida Marcia Graciela Souza da Silva se encontrava em sua loja denominada “Shopping do 10”, localizada na Rua Transcoqueiro, Bairro do Uma, nesta cidade, quando os Apelantes adentraram no estabelecimento, portando uma arma, ocasião em que anunciaram o assalto e ordenaram que todos se levantassem e fossem para o fundo da loja.

Ainda no local, um deles (LUCAS BARROS DOS REIS) se aproximou de Marcia e exigiu que lhe fossem entregues seus pertences e, como esta não seguiu a ordem que foi dada, foi segurada pelo braço e neste momento foi subtraído um relógio, camisas da loja, o valor de R$ 235 (duzentos e trinta e cinco reais) que havia no caixa além de seu aparelho celular.

Após consumação da ação criminosa, os Recorrentes retornaram ao veículo onde se encontravam os demais comparsas e fugiram do local.

Pouco tempo depois, agentes policiais que faziam ronda ostensiva pelas proximidades, foram informados sobre o ocorrido e, passaram a acompanhar o veículo utilizado pelos Apelantes e ao chegarem no bairro da Cabanagem, o automóvel fez uma rápida parada, onde desceram LUCAS BARROS e VITOR HENRIQUE, momento em que foram detidos. Ato contínuo, uma segunda viatura policial conseguiu capturar ADELSON E IGOR ALEXANDRE, sendo recuperado o veículo subtraído da vítima Luanda Santos sem condições de trafegabilidade e em seu interior foram encontradas as peças de roupas anteriormente roubadas na loja de Marcia Graciela.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas condutas do tipo previstos no Art. 157, § 2º, I e II c/c Art. 71, Art. 288 e Art. 14, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4631467) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4409849) requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a exclusão da majorante pelo uso de arma e por fim, os Apelantes LUCAS e VITOR pleiteiam o afastamento do concurso material, devendo incidir a regra do crime continuado.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID nº 4631476).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(Id. 4631478).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, observada a certidão de óbito do Recorrente LUCAS BARROS DOS REIS (Id. 4631479), com fundamento no art. 107 do CP, declaro extinta a punibilidade do Apelante em razão da morte do agente.

2.

Da redução da pena base aquém do mínimo legal.

A defesa pugna pela redução da pena base aquém do mínimo legal, alegando que a sentença atacada não apresentou fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como deixou de aplicar a atenuante referente à confissão espontânea.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado sentenciante na primeira fase da fixação do apenamento
considerou como negativa a culpabilidade com relação ao Apelante
ADELSON LIMA DOS SANTOS
, tendo fixado a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Quanto ao Apelante
LUCAS BARROS DOS REIS
, foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do delito e as consequências do crime contra a vítima Luanda Nascimento, fixando o apenamento em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; e com relação à vítima Márcia considerou como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do fato criminoso, razão pelas quais fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao adimplemento de 54 (cinquenta e quatro) dias- multa, a ser cumprido em regime fechado.

Por fim, o Recorrente
VITOR

HENRIQUE ALVES DE SOUZA
na primeira fase teve valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do delito e as consequências do crime quanto ao delito praticado contra Luanda; da dosimetria da pena em primeira fase com relação à Graciela, foram consideradas como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do fato criminoso, tendo a pena base sido fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo ser iniciando em regime semiaberto.

Verifico ainda que, em sentença as circunstâncias foram valoradas como negativas pelo Juízo levando-se em conta a individualização e participação de cada um dos Recorrentes nas ações criminosas perpetradas, o que torna apta a fixação da pena base acima do mínimo legal, conforme se verifica acima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação ao redimensionamento dos apenamentos em razão da confissão espontânea, não merece prosperar o pleito defensivo, uma vez que da simples leitura da sentença resta comprovado que o Magistrado aplicou para os Apelantes a atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal, estando a sanção punível bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

3.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse dos Apelantes.

Contudo, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que os Recorrentes portavam arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso hajam outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

4.

Do afastamento do concurso material e incidência da continuidade delitiva para os Apelantes LUCAS BARROS DOS REIS e VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA.

Alega a Defesa que, pertencendo as condutas à mesma espécie, bem como havendo conexões temporal e espacial além de identidade de “
modus operandi
”, devem as condutas relativas às execuções apontadas serem tidas como crime único, na esteira da ficção jurídica da continuidade delitiva, nos termos do art.
71
do
Código Penal
.

É cediço que, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“
Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art.
71
do
Código Penal
, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado.
(...) (STJ -
AgR
g no HC 556.968/SC
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)”

“
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
(...) (STJ -
AgRg no HC 569.022/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

No presente caso, analisando as circunstâncias acima delineadas fica evidente a existência de mais de um impulso criminoso, não havendo um liame entre os crimes que demonstre ter sido o segundo roubo mera continuação do primeiro.

Assim, resta impossibilitada a aplicação da regra do Artigo
71
do
Código Penal
, não merecendo qualquer reparo a decisão hostilizada.

Ante o exposto, com base no art. 107, I do CP, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do Apelante
LUCAS BARROS DOS REIS, em razão DE SEU ÓBITO, e seguindo
CONHEÇO DOS RECURSOS
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

_____

de ______

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022